Tribunal: STF
Processo: HC 74463
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
E M E N T A: HABEAS CORPUS - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO
PROCESSO PENAL ("SURSIS" PROCESSUAL) - LEI Nº 9.099/95 (ART. 89) -
CONDENAÇÃO PENAL JÁ DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
RETROATIVA DA LEX MITIOR - LIMITES DA RETROATIVIDADE - PEDIDO
INDEFERIDO.
- A suspensão condicional do processo - que constitui
medida despenalizadora - acha-se consubstanciada em norma de caráter
híbrido. A regra inscrita no art. 89 da Lei nº 9.099/95
qualifica-se, em seus aspectos essenciais, como preceito de caráter
processual, revestindo-se, no entanto, quanto às suas  conseqüências
jurídicas no plano material, da natureza de uma típica norma de
direito penal, subsumível à noção da lex mitior.
- A possibilidade de válida aplicação da norma inscrita no
art. 89 da Lei nº 9.099/95 - que dispõe sobre a suspensão
condicional do processo penal ("sursis" processual) - supõe, mesmo
tratando-se de fatos delituosos cometidos em momento anterior ao da
vigência desse diploma legislativo, a inexistência de condenação
penal, ainda que recorrível.
Condenado o réu, ainda que em momento anterior ao da
vigência da Lei dos Juizados Especiais Criminais, torna-se inviável
a incidência do art. 89 da Lei nº 9.099/95, eis que, com o ato de
condenação penal, ficou comprometido o fim precípuo para o qual o
instituto do "sursis" processual foi concebido, vale dizer, o de
evitar a imposição da pena privativa de liberdade. Precedente.